Tribunal: TJSP
Processo: 2061215-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Falência da executada. Determinação do juízo da falência de que valores a que a exequente tem direito sejam depositados em conta vinculada ao juízo falimentar. Recurso da exequente.
- Juízo universal. Competência exclusiva do juízo falimentar para decidir sobre bens, interesses e negócios do falido. Art. 76 da Lei de Falências e Recuperações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Falência da executada. Determinação do juízo da falência de que valores a que a exequente tem direito sejam depositados em conta vinculada ao juízo falimentar. Recurso da exequente.
- Juízo universal. Competência exclusiva do juízo falimentar para decidir sobre bens, interesses e negócios do falido. Art. 76 da Lei de Falências e Recuperações Judiciais.
- Pedido subsidiário. Limitação da restituição de valores. Ausência de determinação de restituição de valores na decisão agravada. Não conhecimento.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.